Tribunal: TJSP
Processo: 1004695-20.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
DOMÍNIO PÚBLICO – BENS PÚBLICOS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Ocupação de área pública do Município de Marília – Alegação de que o réu utiliza irregularmente o lote como moradia, sendo que, após invasão, construiu residência em alvenaria sem qualquer autorização – Julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC, com a procedência do pedido – Cerceamento de defesa caracterizado –

Ementa:
DOMÍNIO PÚBLICO – BENS PÚBLICOS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Ocupação de área pública do Município de Marília – Alegação de que o réu utiliza irregularmente o lote como moradia, sendo que, após invasão, construiu residência em alvenaria sem qualquer autorização – Julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC, com a procedência do pedido – Cerceamento de defesa caracterizado – Matéria de fato controvertida, tendo em vista que o réu afirma expressamente, com base em documentos, que não invadiu a área pública em questão, uma vez que a residência de sua propriedade se encontra em terreno vizinho e colateral - Imprescindibilidade da dilação probatória para a comprovação da invasão da área pública pelo réu (colateralidade dos terrenos), de modo a possibilitar a cognição plena e exauriente – Ofensa ao princípio da ampla defesa – Preliminar de cerceamento de defesa acolhida - Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito, observada a necessária dilação probatória.

Recurso provido.